Tribunal: CARF
Processo: 12448.721531/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721531/2011-21
ACÓRDÃO
2002-009.212 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ILDEFONSO COLARES FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente, com a
consequente renúncia ao contencioso administrativo fiscal e consolidação
administrativa dos respectivos créditos tributários apurados.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser permitida a dedução de despesas médicas quando devidamente
comprovadas e observados os requisitos impostos pela legislação,
mantendo-se a glosa sobre a parte cujo pagamento foi efetuado em ano
calendário diverso.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível
quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública e desde que comprovados os
pagamentos declarados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.212 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721531/2011-21
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 08/15), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2009,
ano-calendário de 2008, que alterou o resultado de imposto a pagar declarado de
R$ 453.535,97 para saldo de imposto a pagar apurado de R$ 485.360,93.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 12 a 15 foram verificadas as seguintes
infrações:
a) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 5.184,58;
b) Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 84.000,00;
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.230,78;
d) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.311,76.
2.1. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação.
2.2. Em decorrência deste lançamento apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
- Suplementar (cód. 2904) de R$ 31.824,96, multa de ofício de R$ 23.868,72, além
de juros de mora de R$ 4.843,75.
3. O interessado ingressou com impugnação em 07/02/2011 (fl. 02/05) e
respectiva documentação, onde informa que nunca tomou ciência da intimação
fiscal e que está apresentando os documentos que comprovam a dedução de
despesas idôneas. Discorre sobre o princípio da verdade material e alega quanto à
matéria:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.212 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721531/2011-21
3
a) Da despesa com Pensão Alimentícia: decorreu de acordo homologado
judicialmente, conforme carta de sentença anexa. O pagamento ocorreu de
diversas formas, inclusive em espécie. Como prova apresenta declaração da
alimentanda com firma reconhecida;
b) Da dedução com dependentes: refere-se a seus filhos Roberto Anderson
Colares e Raphaela Anderson Colares, conforme comprovam as certidões de
nascimento. Esta dedução foi pactuada no acordo homologado judicialmente;
c) Da despesa com instrução: refere-se a despesas com instrução dos filhos, cuja
obrigação de pagar está expressamente mencionada no acordo homologado
judicialmente – item 4.2;
d) Das despesas médicas: encontram-se regularmente comprovadas através de
recibos em anexo, na forma do art. 80, § 1o, inciso III do RIR/99.
3.1. Requer que a notificação seja julgada improcedente com o restabelecimento
de todas as deduções declaradas.
3.2. Solicita prioridade, devido à idade, na tramitação e julgamento do feito.
4. De acordo com o documento de fl. 213, o processo foi encaminhado à
DRF/RJO1/DIFIS/EQFIS10-NE, conforme NE/Cofis/Codac no 03/2010, para
apreciação. Para fins de contagem de prazo foi considerada a data de entrega
informada pelos correios como data da ciência.
4.1. Tal providência resultou em procedimento de revisão de ofício do lançamento
consubstanciada no Termo Circunstanciado (fls.217/220) e Despacho Decisório
(fl.222), o qual decidiu pela manutenção parcial da exigência, com apuração de
imposto suplementar a pagar no valor original de R$ 26.711,53.
4.2. Na revisão de ofício, a autoridade fiscal, depois de analisar a documentação
apresentada, decidiu manter as seguintes glosas:
a) Pensão Alimentícia Judicial, tendo em vista que a declaração firmada pelo ex-
cônjuge não comprova o efetivo pagamento/transferência do valor deduzido a
título de pensão judicial;
b) Despesas médicas, referentes à:
- Serviços Médicos Florentino Sierra (R$ 318,68): despesas realizadas no ano-
calendário de 2007; - Labs Cardiolab Exames Complementares Ltda (R$ 1.300,00):
despesas com não dependente; - Clínica Médico Cirúrgica Botafogo S/A (R$
3.600,00): despesas com não dependente; - Bradesco Saúde (R$ 7.914,18): não
foram apresentados os comprovantes de pagamento.
4.3. O contribuinte foi cientificado do resultado da revisão da notificação (fl.272) e
apresentou manifestação às fls.233/237 e anexos, onde alega:
a) Pensão Alimentícia: entende que a declaração da alimentanda é meio lícita de
prova do efetivo pagamento, ressaltando o disposto no art.30 da Lei no 9.784/99.
Cita Hugo de Brito Machado e aponta que no processo administrativo tributário o
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.212 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721531/2011-21
4
ônus da prova é do fisco, nos termos do art. 142 do CTN. Aponta ainda o art. 894,
§ 1o, do Decreto 1.041/94 que dispõe que os esclarecimentos prestados pelo
contribuinte só podem ser impugnados pelos lançadores com elementos seguros
de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão. Registra que o
Despacho Decisório não argumenta acerca da declaração ou apresenta qualquer
outro elemento de prova, não podendo restringir esta comprovação unicamente à
apresentação das transferências o que contraria o disposto no artigo 332 do CPC.
Requer a reconsideração ou reforma do Despacho Decisório, cancelando-se a
glosa.
b) Despesas Médicas: dos valores glosados somente discorda das despesas
referentes ao Bradesco Saúde, correspondente a R$ 5.204,42, referente ao
montante não ressarcido. Os valores efetivamente pagos constam do relatório
emitido pelo plano de saúde, para efeito de declaração de ajuste anual. Requer a
reconsideração ou reforma do Despacho Decisório, para aceitar a dedução no
montante de R$ 5.204,42.
O acórdão de procedente parcial que restabeleceu, em parte, a dedução referente
ao Bradesco Saúde no valor de R$ 4.798,96, teve a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente
renúncia ao contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos
respectivos créditos tributários apurados.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser permitida a dedução de despesas médicas quando devidamente
comprovadas e observados os requisitos impostos pela legislação, mantendo-se a
glosa sobre a parte cujo pagamento foi efetuado em ano calendário diverso.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível quando paga
em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública e desde que comprovados os pagamentos declarados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária;
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.212 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721531/2011-21
5
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Após a decisão de piso remanesceram as exigências relativas à:
a) Pensão Alimentícia Judicial: a declaração firmada por ex-cônjuge não comprova o
efetivo pagamento/transferência do valor deduzido a título de pensão judicial;
b) Despesas médicas, referentes ao Bradesco Saúde, no valor de R$ 405,46, cujos
serviços foram pagos em ano-calendário diverso do tratado no presente processo.
Em seu recurso o contribuinte se insurge apenas em relação ao primeiro tópico,
assim, o litígio em julgamento refere-se à dedução indevida de pensão alimentícia judicial em
razão da não comprovação de seu pagamento.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Da Pensão Alimentícia Judicial:
10. No que tange à matéria, a legislação do imposto de renda permite a dedução,
na declaração de rendimentos, das importâncias pagas a título de pensão
alimentícia judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, obedecido os limites
previstos na legislação tributária, como se observa do art. 78 do Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999, in verbis:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.212 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721531/2011-21
6
10.1. Da legislação acima transcrita, extrai-se que são requisitos para a
dedutibilidade em tela: a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b)
que sejam fixados em decorrência das normas do Direito de Família; e c) que seu
pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, e reste devidamente comprovado por meio de documentação
hábil.
10.2. Portanto, a legislação tributária admite a dedução de despesas com pensão
alimentícia, da base de cálculo IRPF, conforme normas do Direito de Família, e
sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Somente nestas hipóteses os pagamentos podem ser deduzidos da base de
cálculo. Assim, para que seja aceita a dedução de pensão alimentícia, é necessária
a comprovação da existência da obrigação de pagar, além do cumprimento desta
por meio do efetivo pagamento na forma determinada judicialmente.
10.3. No presente caso, a glosa foi integralmente mantida em revisão de ofício, no
montante de R$ 84.000,00, tendo em vista a falta de comprovação do efetivo
pagamento na forma determinada judicialmente.
10.4. Ressalte-se ainda, que nenhum outro documento foi anexado aos autos
após a ciência da Revisão de Ofício do Lançamento.
10.5. Em análise ao documento de fls.273/278, homologado conforme sentença
de fls. 281/282, tem-se que: A pensão alimentícia foi determinada no valor
correspondente a R$ 6.500,00 para cada filho, totalizando R$ 13.000,00, bem
como ficou determinado que fosse pago R$ 7.000,00 à ex-cônjuge mulher, até
08/2017, quantias estas a serem depositadas até o último dia útil do mês na conta
bancária em nome do ex-cônjuge mulher.
10.6. Consta às fls. 283, declaração com firma reconhecida, assinada por Louise
Nathaline Anderson Colares, onde está informado, para efeitos junto à RFB, o
pagamento de R$ 84.000,00, efetuado pelo interessado a título de pensão
alimentícia no ano de 2008.
10.7. No entanto, os recibos emitidos por Nathaline, isoladamente, não nos
permitem concluir inequivocamente que tais valores lhe tenham sido
efetivamente repassados pelo Contribuinte, uma vez que o acordo judicialmente
homologado determinara o depósito em conta bancária. Muito embora não haja
obrigação pelo uso desta via, sabe-se ser incomum o porte de quantias vultosas
nos grandes centros urbanos.
10.8. Ademais há que se ressaltar que o cônjuge mulher não apresentou
Declaração de Ajuste Anual para o Exercício de 2009, a qual ratificaria a quantia e
a motivação do pagamento, bem como, repise-se, ter havido intimação específica
para a apresentação dos comprovantes de pagamento (fl.215).
10.9. Cabe ainda observar que o valor de R$ 84.000,00, é diferente do valor
estipulado no Acordo Consensual homologado em 23/06/2008, que, em princípio,
deveria abarcar 6 meses. Essa falta de coincidência entre esses valores pode
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.212 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721531/2011-21
7
sugerir que a pensão alimentícia não tenha sido paga nos moldes determinados
judicialmente.
10.10. O Contribuinte deve ter em conta que esses pagamentos não envolvem
apenas ele e os pensionados, mas também o Fisco, caso haja intenção de se
beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. A emissão de
recibo/declaração de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer
prova contra cada credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros
interessados.
10.11. O Código Civil (Lei 10.406/02), por seu turno, regula as relações entre
particulares. Assim, quando estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para
que um documento seja considerado prova de quitação (art. 320), o faz tendo em
vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o
art. 219 do Código Civil, opera-se somente em relação aos signatários:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
10.12. Ou seja, a presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o
sujeito ativo da obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e
completamente independente daquela entre os signatários.
10.13. Assim, mantenho a glosa no valor de R$ 84.000,00.
Do ônus da prova:
11. Oportuno trazer a baila o dever do contribuinte de instruir a impugnação com
os elementos necessários e suficientes à comprovação do direito que pleiteia nos
termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
11.1. Vale lembrar que o processo administrativo se rege pelo princípio da
verdade material, não sendo acatados argumentos desprovidos de provas e o
ônus de comprovar as alegações que traz aos autos é do próprio sujeito passivo,
consoante art. 36 da Lei 9784/99 que regula o processo administrativo fiscal.
11.2. É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto,
a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
11.3. Assim, cabe ao impugnante a obrigação de comprovação e justificação das
deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao Fisco,
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.212 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721531/2011-21
8
neste caso, obter provas da inidoneidade do recibo, mas, sim, do impugnante
apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a respeito do
conteúdo do documento.
11.4. Importa salientar que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas
declaradas não existiram, mas é o contribuinte quem deve apresentar as devidas
comprovações quando solicitado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 350
DF CARF MF
Original